Tribunal: TCU
Processo: 022.273/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão militar, de alteração e de reversão, instituídas por Francisco Pinheiro de Freitas, emitidos pelo Comando da Marinha, sendo o ato de reversão em favor Regina Lúcia da Silva Freitas e o de alteração em favor de Regina Lúcia da Silva Freitas e Maria de Fátima Freitas Seize, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar legal o ato de reversão de concessão de pensão militar instituída por Francisco Pinheiro de Freitas em favor de Regina Lúcia da Silva Freitas, concedendo-lhe registro; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de concessão de pensão militar instituída por Francisco Pinheiro de Freitas em favor de Regina Lúcia da Silva Freitas e Maria de Fátima Freitas Seize, negando-lhe o correspondente registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1. dê ciência à beneficiária Maria de Fátima Freitas Seize sobre o direito a opção entre os cargos/proventos acumulados ilegalmente com a pensão militar/reforma para que tal situação se enquadre no que prescreve o art. 29 da Lei 3.765/1960, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.2. dê ciência desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as eximem da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 9.5. esclarecer ao órgão jurisdicionado, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e às interessadas.